Tribunal: TJES
Processo: 0015080-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015080-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE ALBERNAZ SALLES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DOENÇAS DEGENERATIVOS. ALCOOLISMO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Demanda em que o autor pretende que lhe seja concedido benefício de auxílio-acidentário ou aposentadoria por invalidez por compreender que as doenças que lhe acometem são causadas pelo trabalho, tendo a sentença julgado improcedente a pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo Juízo a quo, da produção de nova prova pericial e da oitiva de testemunha; e (ii) saber se o quadro do autor lhe autoriza a concessão de algum benefício acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 4. No caso em apreço, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante. 5. O laudo pericial esclarece que (i) inexiste nexo causal entre as doenças de que padece o autor e as atividades por ele desempenhadas e que (ii) seu quadro clínico não o torna inapto ao trabalho. 6. As doenças físicas que acometem o autor são degenerativas, fator que afasta a possibilidade de se constatar nexo de causalidade e, via de consequência, a obtenção dos benefícios previdenciários. Tais doenças, via de regra, não ensejam a percepção de benefícios previdenciários, na medida em que geralmente não é possível aferir a relação entre o surgimento da doença e a atividade laboral. 7. O próprio artigo 20 da Lei nº 8.213/1991 - a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social - afasta expressamente a doença degenerativa da categoria “doença do trabalho”. 8. Especificamente em relação ao alcoolismo do recorrente, o laudo pericial também foi conclusivo em relação de que tal circunstância, no momento da perícia, não incapacitava o autor para o trabalho. 9. É de conhecimento geral que o alcoolismo é uma doença psiquiátrica que não tem cura, de modo que o indivíduo precisa passar por observação e tratamentos constantes como forma de controlá-la. Nesse contexto, o fato de o recorrente ser diagnosticado com a moléstia e fazer acompanhamento médico não o impede, por si só, de trabalhar. IV - DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE ALBERNAZ SALLES
em face da r. sentença (fls.234/238) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 242/280), o apelante alega que a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe foi autorizado realizar nova prova pericial que funcionasse como contraprova do laudo emitido em juízo e, também, em razão do indeferimento da prova testemunhal pleiteada.

Subsidiariamente, sustenta que o nexo causal e a incapacidade laborativa restaram comprovados, pois
“os próprios encaminhamentos dos empregados ao INSS deixam claras as exposições do obreiro, bem como os riscos existentes em suas atividades braçais desenvolvidas na sua profissão, bem como que o mesmo deve se abster de tais riscos/atividades, conforme constam até mesmo dos laudos médicos [...] devendo ser estabelecida no mínimo a concausa
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 282/282-verso.

De plano, destaco que não vislumbro hipótese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso em comento, verifico que houve a realização de prova pericial para aferir se o requerente encontrava-se incapacitado para o trabalho e se havia nexo de causalidade da doença com as atividades laborais desempenhadas.

Após a realização da perícia, o autor impugnou o laudo pericial, requerendo que fossem prestados esclarecimentos. Por sua vez, os quesitos complementares foram respondidos à fl. 211 e, novamente, houve impugnação ao laudo pericial e requerimento de nova perícia.

Em resposta, o Juízo
a quo
manifestou-se nos seguintes termos(fl. 229):

A perícia judicial foi realizada por médica especialista em medicina do trabalho, a qual produziu um laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando, então, o fim para o qual se destina. Assim, indefiro o pedido de realização de nova perícia, por se encontrar o laudo pericial isento de vícios.

Outrossim, este juízo apreciou o conjunto probatório existente e constatou que as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo
necessidade de prova oral, justificando, assim, a não designação de audiência de instrução e julgamento.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

No mérito propriamente dito, destaco que a controvérsia se cinge em aferir se o recorrente faz jus à percepção de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto, pontuo que a Lei 8.213/91 exige seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados à doenças incapacitantes: (i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); (iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ainda, em todas as mencionadas situações é imperiosa a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em exame, verifico que, em sua petição inicial, o autor relata que
“foi admitido apto nos quadros funcionais da empresa empregadora em 03/12/2007, sendo afastado do trabalho em gozo de auxílio-doença pela Autarquia Federal em 22/03/2010
” e que obteve alta previdenciária em 15/12/2010.

Relata, ainda, que exercia as atividades inerentes à função de operador de produção, o que exigia esforço físico e sobrecarga de peso e que, apesar da alta previdenciária, possui problemas de saúde adquiridos no ambiente de trabalho que envolvem danos na coluna, joelhos, ombros, aparelho auditivo. Também informa que seu quadro de afastamento do trabalho culminou em problemas psiquiátricos e alcoolismo.

Por sua vez, o laudo pericial (fls. 163/180) é esclarecedor quanto ao histórico profissional do recorrente e as doenças que lhe acometem:

[...] X - Resposta aos quesitos formulados pelo requerente - fls. 14/17

[...]

4.1. Suas condições de trabalho (postura, esforço físico etc) juntamente com o acidente que ocorreu são responsáveis pelo desencadeamento e/ou agravamento das doenças e lesões descritas a saber: espondiloartrose em coluna lombar; tendinopatia em ombros direito e esquerdo; problemas psicológicos e alcoolismo?

Não há nos autos nem nas declarações do autor a ocorrência de nenhum acidente de trabaiho. Quanto a avaliação do nexo causal, deve-se considerar as seguintes fatores descritos a seguir:

a) O Rte foi admitido no empresa em dezembro de 2007, aos 33 anos de idade e pelo que os dados indicam, encontrava-se com obesidade importante;

b) em
setembro de 2009 foi submetido a cirurgia bariátrica, confirmando a obesidade citada acima. Foi afastado pelo INSS em setembro de 2009 e ficou sem trabalhar até 2018, logo, não teve nem tempo suficiente de labor efetivo para que este pudesse ter sido a causa ou fator agravante da doença.

c)
considerando que foi admitido em dezembro de 2007 e em setembro de 2009 foi afastado do trabalho, tem-se que o tempo efetivamente laborado foi de 01 ano e 08 meses, sendo um portador de obesidade importante, o que por si só favorece a ocorrência de patologias no coluna e artrose
.

d) durante esses longos anos de afastamento do trabalho requereu vários benefícios junto ao INSS devido a coluna porém teve todos indeferidos por não reconhecimento da incapacidade,
sendo que somente em março de 2016 teve o deferimento do auxílio doença devido ao alcoolismo e dependência química, ou seja, não pelas patologias musculoesqueléticas
.

e) diante do exposto acima
a perita não constatou nenhum embasamento técnico científico que lhe permitisse afirmar houver nexo causal ou concausal entre as patologias citadas no presente quesito e o trabalho realizado durante 01 ano e 8 meses no empresa;
tratando-se sim de doenças comuns, de caráter degenerativo
.

[...]

7) Em razão do labor, exposto a risco ergonômico, aliado ao trabalho submetido a movimentos repetitivos, pode-se concluir que os males de que padece a autor, podem ser relacionados as condições em que a trabalho era desempenhado na empresa? Pode-se relacionar a acidente sofrido na empresa?

Não.

7.1) Caso a resposta ao quesito "7" seja negativa, queira a

Louvado informar qual foi a causa que desencadeou as problemas de saúde do requerente.

A degeneraçäo discal, protrusões discais, hérnias discais e tendinopatias de ombros são doenças crônico degenerativas, exceto seja confirmado trauma agudo, de alto impacto, o que não ocorreu com o autor
. Por outro lado tratava-se de indivíduo obeso, provocando naturalmente uma sobrecarga sobre a coluna. Há que se ressaltar ainda que a doença crônico degenerativa da coluna está relacionada a fatores genéticos e familiares, ao sedentarismo, alcoolismo, etc.

[...]

XI - RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERIDO

[...]

6. Doenca/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não. As alterações na coluna do autor restringem-se a protrusão discal em L5-S1, de natureza crônica, com possibilidades terapêuticas de melhora. Ao exame físico não apresentou sinais de agudização, com excelente mobilidade da coluna, sem sinais de pinçamento de raízes nervosas. Quanto aos ombros apresentou musculatura eutrófica, força mantida, manobras negativas. Em relação ao quadro psíquico apresentou-se estável, coerente, humor adequado, sem tremor de extremidades, aspecto nutricional normal.
Diante desse quadro clínico a perita não constatou nenhum sinal de incapacidade laborativa
.

[...]

10) A incapacidade remonta à data do início da doença/moléstica ou decorre da progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Resposta: Considerando a documentação previdenciária juntada aos autos nota-se que
a concessão dos benefícios do autor em nenhum momento foi devido a doença da coluna ou dos ombros
. O beneficio inicial em 2009 foi devido a cirurgia bariátrica (fls.113), que foi prorrogado devido a investigaçäo de um nódulo pulmonar até fevereiro de 2011. Os benefícios requeridos posteriormente alegando problemas no coluna foram todos indeferidos. Segundo o autor o mesmo não retornou ao trabaiho, ficando sem salário e sem benefício. Novamente em 2014 requer benefício devido a quadro psiquiátrico, indeferido. Somente em 2016 lhe é concedido o benefício por estar internado em clínica psiquiátrica recebendo alta previdenciária em setembro de 2018.
Portanto, diante desse histórico, constata-se que a incapacidade não foi decorrente da coluna ou ombros, cujos exames nas épocas estavam normais
. Segundo o autor, o mesmo ficou internado no Clínica Viva em fevereiro de 2020 com alta em final de março. Faz acompanhamento com Dr. Marcelo Grasseli, e irá fazer hospital dia na clínica Viva. Considerando tal declaração pode-se afirmar que da data do indeferimento do benefício até a data desta perícia técnica, houve um período de incapacidade referente ao período de internação.

[...]

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

Resposta:
o periciado está apto ao trabalho
.

[...]

XIII - CONCLUSÃO

Baseada nos dados coletados, a Perita conclui que:

O autor padecia de obesidade necessitando inclusive de ser submetido a cirurgia bariátrica.
Apresenta doença crônica degenerativa na coluna e ombros, cuja causa é de origem genética/farniliar e certamente agravada ou acelerada pela obesidade.
Trabalhou efetivamente na empresa somente 01 ano e 08 meses, após o que foi afastado do trabalho e apesar da alta previdenciária não trabalhou mais, cuja situação foi agravada pelo fato de ter histórico de dependência química por drogas lícitas e ilícitas. Encontra-se desde 2009 sem trabalhar o que demonstra que o labor não foi o responsável pelas doenças e nem atuou como concausa da mesma.
Tratam-se de doenças comuns, crônicas e degenerativas. No momento pericial o reclamante não apresentou sinais que apontassem para incapacidade laboral, embora deva ser esclarecido que a dependência química não tem cura e necessita de acompanhamento médico por tempo imprevisível
.

Vê-se, portanto, que o perito esclareceu que (i) inexiste nexo causal entre as doenças de que padece o autor e as atividades por ele desempenhadas e que (ii) seu quadro clínico não o torna inapto ao trabalho.

O que se verifica, a propósito, é que as doenças físicas que acometem o autor são degenerativas, fator que afasta a possibilidade de se constatar nexo de causalidade e, via de consequência, a obtenção dos benefícios previdenciários.

Inclusive, tais doenças, via de regra, não ensejam a percepção de benefícios previdenciários, na medida em que geralmente não é possível aferir a relação entre o surgimento da doença e a atividade laboral.

Nessa esteira, o próprio artigo 20 da Lei nº 8.213/1991 - a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social - afasta expressamente a doença degenerativa da categoria “doença do trabalho”. Veja-se:

Art.20.Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Portanto, compreendo que não há nos autos demonstração do nexo de causalidade entre a função exercida pelo recorrente e as doenças físicas que lhe acometem.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa. II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido. III –
Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.
V –
Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas.
VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível, 00019962-11.2018.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-74.2015.8.08.0007 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA DEGENERATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2. Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado.
3. O princípio do in dubio pro misero não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro. 4. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJES, Apelação Cível. 0001344-74.2015.8.08.0007, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 12/09/2022)

Especificamente em relação ao alcoolismo do recorrente, o laudo pericial também foi conclusivo em relação de que tal circunstância, no momento da perícia, não incapacitava o autor para o trabalho.

Notadamente, é de conhecimento geral que o alcoolismo é uma doença psiquiátrica que não tem cura, de modo que o indivíduo precisa passar por observação e tratamentos constantes como forma de controlá-la. Nesse contexto, o fato de o recorrente ser diagnosticado com a moléstia e fazer acompanhamento médico não o impede, por si só, de trabalhar.

Esta foi, inclusive, a conclusão firmada pelo perito, ao prestar esclarecimentos (fl. 211):

A dependência quImica é uma patologia incurável que necessita de procedimentos, mudanca de atitude, apoio multidisciplinar (este muitas vezes por toda a vida), portanto não se pode achar que o fato de um trabalhador ser dependente químico está selada sua incapacidade laborativa permanente.
A capacidade/incapacidade laboral em dependentes químicos terá que ser avaliada baseada no estado clínico do paciente, no tipo de substância utilizada, na frequência do uso, no grau de comprometimento da saúde física e mental, etc. O dependente químico não deve ser excluído de seu ambiente familiar ou laboral apenas por possuir tal diagnóstico, exceto se seu estado de saúde não permitir.
Há inúmeros casos de dependentes em processos de tratamento médico que se mantém trabalhando, portanto, o afastamento previdenciário é necessário apenas em determinados casos e situaçöes.

Certamente, o cenário pode se alterar diante de eventuais alterações no quadro clínico, circunstância, contudo, que não pode ser prevista e tampouco autoriza a concessão do benefício fundada em mera possibilidade.

A propósito, trata-se de entendimento pacífico no âmbito jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
Acidentária. Problemas psiquiátricos (Alcoolismo). Concessão de benefício. Inadmissibilidade. Perícia médica. Inexistência de nexo causal e de incapacidade laborativa a impedir a reparação pretendida
. Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica. Desnecessidade. Precedentes. Ação julgada improcedente. Apelo do segurado. Decisão mantida. Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação do autor quanto ao pagamento dos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei nº 8.213/91. (TJSP; AC 1002339-20.2019.8.26.0366; Ac. 14856038; Mongaguá; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aldemar Silva; Julg. 27/07/2021; DJESP 04/08/2021; Pág. 3146)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91. NÃO OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 42, CAPUT E § 2º, 59 E 62 DA LEI Nº 8.213/91. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIOS INDEVIDOS.
O autor é portador de alcoolismo e depressão, não havendo que se falar na ocorrência de acidente de qualquer natureza, não se tratando, portanto, de hipótese de concessão de auxílio-acidente. - Não comprovada a incapacidade para o trabalho, desnecessária a incursão sobre os demais requisitos exigidos para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
- Apelação da parte autora não provida. (TRF 3ª R.; ApCiv 5153482-96.2021.4.03.9999; SP; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior; Julg. 15/12/2021; DEJF 21/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Previdenciário. Ação acidentária. Concessão de benefício previdenciário acidentário. - sentença improcedente. Inconformismo formalizado. Pleito de concessão do benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.
Laudo pericial que atesta a ausência de nexo causal. Enfermidade depressiva e alcoolismo. Ausência de configuração de nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral desenvolvida. Requisitos não preenchidos. Impossibilidade de concessão de qualquer benefício previdenciário acidentário
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 1509846-3; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa; Julg. 21/03/2017; DJPR 15/05/2017; Pág. 177)

Pelo exposto, não vislumbro elementos a ensejar a reforma da sentença objurgada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão da regra constante no art. 129, da Lei 8.213/91.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2024 às 14:54:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52720223082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.